Tribunal: TCU
Processo: 023.792/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia acerca de suposto desvio de função de servidor público federal e desvio de finalidade no emprego de recursos voltados à manutenção de bolsas de iniciação acadêmica na Universidade Federal do Ceará (UFC); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível e qualificação do denunciante e estar acompanhada de indícios concernentes à ilegalidade denunciada; Considerando, entretanto, que o fato relatado apresenta baixo risco para a unidade jurisdicionada, uma vez que a eventual irregularidade já se consumou e, em tese, não há falar em indícios de dano ao Erário quantificável, tendo em vista que o servidor exerceu as atividades a ele atribuídas, configurando-se baixo risco de impacto no alcance das finalidades da entidade, nos termos do que prescreve o art. 106, § 2o, incisos I e II, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as irregularidades noticiadas na denúncia são, portanto, de baixos risco, relevância e materialidade, de modo que não há motivos suficientes para eventual ação direta de controle por parte do TCU, devendo ser aplicado o disposto no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 - isto é, encaminhamento dos fatos à entidade e ao controle interno do órgão, que decidirão pelas providências cabíveis e concluirão as medidas já iniciadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal do Ceará (UFC), além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 023.792/2018-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. encaminhar à Universidade Federal do Ceará (UFC) os fatos ora levantados para que adote as providências internas necessárias e conclua as já iniciadas, a exemplo de autuação de processo administrativo visando identificar os eventuais responsáveis pelo desvio de função, fazendo constar as medidas adotadas em registros sintéticos informados nos relatórios de gestão da jurisdicionada disponibilizados anualmente ao Tribunal, com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.2. alertar à Universidade Federal do Ceará (UFC) que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de sítio oficial, sendo que tais registros devem ser encaminhados à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) do TCU, mediante o sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa-TCU 187/2020; 1.8.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.